Tribunal: TJSP
Processo: 1003212-69.2022.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
APELAÇÃO – COMPRA E VENDA – SERVIÇOS DE EMPREITADA E MÓVEIS PLANEJADOS NÃO PRESTADOS – Ação de rescisão contratual c.c indenizatória julgada parcialmente procedente – Apelação interposta somente pela instituição financeira que concedeu crédito para a operação – Relação jurídica comprovada – Contrato integralmente descumprido – Legitimidade passiva das fornecedoras e parceiras comerciais,

Ementa:
APELAÇÃO – COMPRA E VENDA – SERVIÇOS DE EMPREITADA E MÓVEIS PLANEJADOS NÃO PRESTADOS – Ação de rescisão contratual c.c indenizatória julgada parcialmente procedente – Apelação interposta somente pela instituição financeira que concedeu crédito para a operação – Relação jurídica comprovada – Contrato integralmente descumprido – Legitimidade passiva das fornecedoras e parceiras comerciais, pelo descumprimento do negócio – Responsabilidade objetiva e solidária de todos os participantes, direta ou indiretamente da produção, oferta, distribuição e venda dos produtos e serviços, pelos danos causados, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, 12, 14, 25, § 1o, 34 e 35 do CDC, na medida em que integram a cadeia de fornecedores dos produtos oferecidos – Contrato de prestação de serviços por empreitada e marcenaria coligado ao de financiamento bancário – Responsabilidade objetiva e solidária da financeira, também participante da cadeia de fornecimento de serviços e responsável pelo contrato acessório de financiamento, para a devolução de valores de parcelas pagas do financiamento – Sentença mantida – Verba honorária majorada – Recurso não provido.